Tribunal: TJSP
Processo: 1501329-51.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida a concessão de prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Necessária manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, mercê da reincidência específica da agente e da gravidade in concreto do crime, evidenciada pela variedade de drogas apreendida e natureza de uma delas, dotada de alto poder

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida a concessão de prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Necessária manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, mercê da reincidência específica da agente e da gravidade in concreto do crime, evidenciada pela variedade de drogas apreendida e natureza de uma delas, dotada de alto poder viciante (cocaína), reveladoras de periculosidade social – Ausência de comprovação de que a apelante seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores. Recurso desprovido.